Tribunal: TJDFT
Processo: 0758049-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. PARCELAS RETROATIVAS NÃO DEVIDAS. TEMA 864 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral consistente no recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de implementação de reajuste salarial previsto nas Leis Distritais no 5.190/2013 e 5.249/2013, referente ao período compreendido entre junho de 2010 e março de 2022.

2. Na origem, a autora informou que é nutricionista do Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal desde 2013 e deixou de receber o reajuste salarial escalonado previsto nas Leis Distritais no 5.190/2013 e 5.249/2013, cujo valor deveria ter sido implementado a partir de setembro de 2015, e que, no entanto, somente foi efetivado em abril de 2022, período em que a remuneração permaneceu indevidamente atrelada aos valores de setembro de 2014. Argumenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que os reajustes escalonados concedidos por lei específica não se confundem com revisão geral anual e, portanto, não se submetem ao Tema 864 da repercussão geral, sendo a ausência de dotação orçamentária capaz apenas de suspender a eficácia da norma, sem extinguir o direito subjetivo do servidor. À luz de tal orientação e de precedentes do TJDFT, entende devido o pagamento das diferenças remuneratórias legalmente previstas no período não prescrito, com os respectivos reflexos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação do direito da recorrente ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.249/2013, no intervalo 06/2020 a 03/2022.

5. A Lei Distrital no 5.249/2013 promoveu a reestruturação da tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, estabelecendo reajustes remuneratórios escalonados, cujos valores e datas de vigência constam do Anexo II do diploma legal. O art. 2o da referida lei fixa expressamente os novos valores de vencimento básico, condicionando sua eficácia às datas indicadas na própria tabela, sendo certo que o reajuste previsto para setembro de 2015 constitui a última etapa do escalonamento instituído.

6. Trata-se de norma de conteúdo remuneratório, cuja aplicabilidade depende, nos termos do art. 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, da existência de autorização específica na LDO e de prévia dotação orçamentária suficiente na LOA, para cada exercício financeiro em que o aumento de despesa se projete. Assim, embora a lei estabeleça o direito abstrato ao reajuste escalonado, sua execução em concreto e, especialmente, a pretensão de pagamento retroativo, exige a demonstração de que, nos exercícios de 2020 a 2022, havia previsão orçamentária apta a suportar o incremento remuneratório, o que não foi comprovado nos autos.

7. Em sede de recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias" (Tema 864). Conforme entendimento que vem sendo formado neste TJDFT, a tese firmada pelo STF não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, projetando-se a todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores.

8. Destaque-se que, nos julgamentos das ADIs 6.990 e 7.391, o STF não afastou a aplicação do Tema 864/STF, limitando-se a fixar que a ausência de dotação orçamentária não invalida as leis distritais que instituíram reajustes escalonados, mas apenas suspende sua eficácia no exercício em que não houver previsão na LDO e na LOA, conforme estabelece o art. 169, §1o, I e II, da Constituição Federal.

9. No caso, a servidora não demonstrou que, no período reclamado, havia autorização específica na LDO e dotação prévia e suficiente na LOA para suportar as diferenças retroativas. Decorre que, à míngua de autorização e dotação pretéritas, não se admite retroatividade para criar obrigação de pagar diferenças em exercícios nos quais a eficácia da norma remuneratória estava suspensa por força do art. 169 da CF/88 e da LRF. Neste sentido: Acórdão 2065574, 0727287-03.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.; Acórdão 2023801, 0814683-52.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.); Acórdão 2059647, 0815307-04.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.